Tribunal: TJPA
Processo: 0007298-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007298-63.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCOS PAULO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE JUSTIFICADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, é forçosa a exclusão tão somente do vetor consequências do crime, pois o juízo
a quo
incorreu em indevido
bis in idem
ao utilizar o fato da vítima ser de tenra idade e, ao mesmo tempo, ter reconhecido, na segunda fase da dosimetria penal,
a circunstância agravante do cometimento do delito contra criança.

2. Escorreitamente fundamentada a valoração negativa dos vetores
culpabilidade (
frieza
ao cometer o delito, matando a vítima dentro da casa do avô dela, onde foi tratar de um serviço de construção civil e onde também estavam presentes diversas pessoas, dentre as quais a sua irmã e seus dois sobrinhos, um deles menor de idade e, inclusive, testemunha ocular do fato), conduta social (apelante tido como pessoa violenta por vizinhos e outros) e circunstâncias do crime (golpe muito forte na porção torácica direita do corpo do ofendido, perfurando o pulmão, durante uma “brincadeira” de ensinar como se mata uma pessoa, segundo relato da testemunha ocular)
. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena-base do apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ficando a reprimenda definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

para redimensionar-se a pena-base do apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
ficando a reprimenda definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCOS PAULO NASCIMENTO DA COSTA
(ID – 8150463), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (ID – 8150456)
, que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, alega a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que requer o redimensionamento da pena-base para o
quantum
de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em contrarrazões (ID – 8150466), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 8870005, vindo-me os autos conclusos.

Em 06/06/2022, o apelante requereu a juntada de instrumento particular de procuração (ID – 9776344).

Após a revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima – Juiz Convocado, o feito foi pautado para a 4ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2024 da 2ª Turma de Direito Penal, sendo que, no dia 19/02/2024, a defesa formulou pedido de sustentação oral presencial ou por videoconferência (ID – 18079249), tendo sido o processo retirado de pauta.

É o relatório.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 8150139) o seguinte:

“Narra a Peça Inquisitorial em anexo que, em 13/08/2020, pela madrugada, no Conjunto Guajará 1, WE-60-A, nº 1631, CEP 67143360, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, o Denunciado - mediante uso de arma branca, a saber, uma faca - CEIFOU, violentamente, a vida de CARLOS DANIEL SOUZA MOTA (doze anos de idade).

No dia do fato, a Vítima se encontrava na residência (local do homicídio) de seu avô, o Sr. Carlos Alberto, o qual convidara a nacional Márcia Greicy (irmã do Acusado) a fim de bebericarem e assistirem a um jogo de futebol. Se dirigiram, então, ao domicílio a nacional anteriormente citada, e seus dois filhos (Axel Nascimento e a menor de idade A.N.O).

Consta dos Autos que certa feita o avô da Vítima comentara com a Sra. Mareia que necessitava de um pedreiro para fazer alguns reparos em sua residência, motivo pelo qual o Réu (mestre de obras) também teria se direcionado ao local, no dia do crime a fim de fazer o orçamento atinente.

Consoante depoimentos testemunhais - mormente as declarações da menor A.N.O e de Axel Nascimento - no momento em que as demais pessoas se encontravam em outros cômodos da residência, após a Vítima e Axel brincarem de fazer "Live" nas redes sociais, na sala, o Denunciado, alcoolizado, partiu em direção à Vítima detendo-a e desferindo golpes de faca no peitoral do Adolescente, o qual foi óbito no banheiro, quando seu avô tentava socorrê-lo.

A motivação do Crime fora em razão de a Vítima provavelmente ter feito algum tipo de brincadeira jocosa com o Réu, posto que, conforme depoimento de fl.06, nota-se que o Denunciado exprimira "matei ele porque ele estava me tirando. Furei ele no peito." (textuais).

Não parece ocioso lembrar que, não obstante o Denunciado estivesse alcoolizado, trata-se da embriaguez voluntária (Art. 28 CPB), a qual não exclui a imputabilidade penal. (...)”

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 22/01/2022, ata no
ID - 8150408
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de redimensionamento da pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.

Assiste parcial razão à defesa
. Explico.

Primeiramente, vejamos o que consta da sentença vergastada (ID – 8150456) na parte que originou a insurgência defensiva:

“(...)

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, §2º, IV, do CP, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que esta, por ser ainda
menor de idade
, tinha
estatura e compleição física bastante inferiores à do acusado, que o atingiu de surpresa
, deixando-a sem chance de se defender.
Deve partir do patamar mínimo
, isto é,
12 anos de reclusão
.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta seja condenação anterior caracterizada como reincidência seja condenação antiga, vale dizer, que supere o prazo de cinco anos para efeito de reincidência.

Existem informações nos autos de que o acusado responde a processo anterior, porém tal registro não pode ser levado em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ).

Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo psicológico.

Porém,
pelos relatos de algumas das testemunhas, o réu era pessoa violenta e já se tinha envolvido em delitos anteriores, havendo indícios de ter agido de maneira frívola, em completo menosprezo à vida humana, por ter matado a vítima sem qualquer justificativa aparente, pelo simples fato de estar embriagado, o que enseja maior juízo de reprovação à conduta do mesmo, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo)
, que. no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime não foi suficientemente esclarecida nos autos, não se tendo confirmado, com segurança, se havia objeto sexual envolvido.

Quanto às
circunstâncias do crime
, ressalto que
o réu desferiu um único golpe mortal de faca em região vital do ofendido, vale dizer, na porção torácica direita, golpe esse que se deu com tamanha força que perfurou o pulmão do ofendido, levando-o a óbito praticamente de forma instantânea, em uma brincadeira mórbida para demonstrar ‘como se mata alguém’, mesmo instado a não o fazer pelo próprio ofendido, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, aumentando-se a pena, de igual forma, pelo índice de 1/8 (um oitavo)
.

No tocante às
consequências do crime
, ressalto que
a vítima perdeu a vida com apenas doze anos de idade, deixando seus familiares e amigos inconsoláveis e a comunidade local extremamente abalada com a horrenda ação delituosa, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo)
.

O comportamento do ofendido em nada contribui para a eclosão do evento delituoso.

A
culpabilidade
do réu é
acentuada
, revelada pela
audácia e brutalidade da sua conduta, pois perpetrou o delito mencionado no interior da residência da vítima, na presença de várias pessoas, salientando-se que teve acesso ao local graças a uma oportunidade de trabalho oferecida pelo avô da vítima, o que torna a conduta mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8
.

Assim
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
(...).”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que, na
análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
, foram valorados negativamente 04 (quatro) vetores, quais sejam: culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Pois bem. Sem maiores delongas, constata-se que a CULPABILIDADE foi escorreitamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, pois, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovabilidade, considerando a sua frieza
ao cometer o delito, ceifando a vida da vítima dentro da casa do avô dela, onde estava para tratar de um serviço de construção civil e onde também estavam presentes diversas pessoas, dentre as quais a sua irmã e seus dois sobrinhos, um deles menor de idade e, inclusive, testemunha ocular do fato.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

6.
Consoante entendimento deste Sodalício, a frieza na execução do delito, é elemento que indica maior reprovabilidade da ação, autorizando a exasperação da pena-base
.

7. As consequências do crime, in casu, parecem mesmo desbordar do comum à espécie. Conforme destacou o Magistrado de primeiro grau, a vítima, aparentemente, era jovem, recém formada em Engenharia Elétrica, tendo se mudado para a cidade, onde foi consumado o delito, para trabalhar, quando teve sua vida ceifada. Ademais, os transtornos causados pelo crime excedem as consequências naturais de um homicídio, tendo em vista que a genitora da vítima, enlutada, teve de mudar de cidade.

8. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no HC 835.988 / PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

De igual modo, as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME também foram idoneamente justificadas pela magistrada sentenciante, uma vez que o réu desferiu um golpe muito violento na porção torácica direita do corpo do ofendido, chegando a perfurar o pulmão dele, conforme laudo necroscópico no ID – 8150149, durante uma “brincadeira” de ensinar como se mata uma pessoa.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.

(...)

6.
O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal
.

(...)

12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.”
(STJ, HC 704.196 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Também não há o que reparar na fundamentação da CONDUTA SOCIAL, pois, como bem observado pelo juízo de piso, testemunhas afirmaram durante a instrução criminal ter tido conhecimento através de vizinhos e de outras pessoas que o acusado tem histórico de violência sexual, caracterizando-o como uma pessoa violenta.

Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE
. MAUS ANTECEDENTES,
CONDUTA SOCIAL
, QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTROEPCENTE.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Especificamente quanto à conduta Social este Tribunal Superior entente que "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime"
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
Refere-se, na verdade, ao "conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais"
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª.ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128).

4. No caso, a instância antecedente valorou negativamente a quantidade e a natureza das drogas (mais de 100 porções de cocaína), os maus antecedentes do acusado e sua conduta social (pessoa violenta, responsável pela cobrança de dívidas), para exasperar a sanção inicial do delito de tráfico de entorpecentes na fração de 1/2, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 819.112 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade, destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 678.655 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/12/2021) (grifo nosso)

No que tange ao vetor CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, verifica-se que não houve fundamentação adequada pelo juízo de 1º grau.

Tal circunstância judicial (resultado da ação do agente) encontra-se inidoneamente justificada, já que o magistrado utilizou o fato da vítima ter perdido a vida com apenas 12 (doze) anos de idade, isto é, ser de tenra idade, o que é plenamente admitido pela jurisprudência do C. STJ
[1]
, contudo, incorreu em indevido
bis in idem
, na medida em que também reconheceu, na segunda fase da dosimetria penal, a circunstância agravante do cometimento do crime contra criança, razão pela qual é imperioso o afastamento da valoração negativa deste vetor.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, mantenho como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, inclusive na fração de aumento de 1/8 (um oitavo), cada, pelo que
redimensiono a pena-base do recorrente para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa do cálculo, preservo o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, haja vista que, à época do fato criminoso, o ofendido era uma criança de apenas 12 (doze) anos de idade e tal circunstância foi debatida no plenário do júri, pelo que aumento a pena na mesma fração de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença,
tornando-a definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da inexistência de minorantes ou majorantes.

À guisa de complementação, ressalta-se que tal parâmetro de aumento está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Ademais, não cabe a concessão da ordem de ofício. Com efeito,
o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena pela incidência de circunstância agravante
. Além disso, a fração máxima de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena pela continuidade delitiva foi, prima facie, justificada, porquanto o delito teria sido praticado inúmeras vezes durante os meses de setembro de 2015 a janeiro de 2016. Ainda, os bens e valores não entraram na esfera de disponibilidade do Recorrente pela mera posse dos quatro cartões de crédito, mas sim com cada aquisição realizada com eles, de modo que não houve a prática de apenas quatro crimes de estelionato. Por fim, em princípio, o regime carcerário inicial semiaberto está justificado pela literalidade do art. 33, § 2.º, do Código Penal e do enunciado da Súmula n. 269/STJ, porquanto o Agravante é reincidente.

3. Para eventual detida análise da pretensão defensiva, deverá o Agravante manejar na origem a via de impugnação adequada, qual seja, o pedido revisional.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 738.492 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/05/2022) (grifo nosso)

Por fim, mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ficando a reprimenda definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no REsp 1.904.091 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 01/06/2021

Belém, 04/04/2024